Tribunal: TJMT
Processo: 0002565-45.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO INOMINADO No 2565-45.2011.811.0041 – CÓDIGO 709662 - COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
RECORRIDA: ANA MARIA DA SILVA
Vistos, etc.
Da análise dos autos, observo que, no despacho de ID no 38495574, o Juiz Relator do feito perante a Turma Recursal devolveu os autos a esta Desembargadora, para reanálise da decisão monocrática proferida no ID no 26098000, que declarou a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, elencando, para tanto, a razão que examino a seguir.
O Juiz em ID. no 38495574 constatou que o feito acima fora enviado de forma equivocada para a Turma Recursal/Juizados Especiais, alegando que: (...) constata-se que a presente ação foi ajuizada em 04/02/2011, ou seja, antes da instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública, que se deu em 05/12/2011, por meio da Resolução no 016/2011/PRES. Diante do exposto, restando evidenciada a incompetência deste Juízo para o julgamento do feito, determino a devolução dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, gabinete da eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, colocando-me à disposição para ulterior determinação.
Pois bem.
De fato, o feito deve tramitar neste Sodalício.
Isso porque, a Lei no. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, prevê em seu artigo 24 que, não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas ajuizadas até a data de sua instalação [...].
No caso, a ação originária foi ajuizada em 25-11-2011 na Comarca de Chapada dos Guimarães, ou seja, antes da edição da Resolução no. 16/2011/PRES-TJMT, sendo instalado na data de 7-12-2011, e, ainda, da Resolução no 04/2014/TP, de 21 de março de 2014, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, na qual determina em seu § 2o do artigo 1o, que os feitos distribuídos até a data da entrada em vigor da Resolução permanecerão com a competência inalterada.
Ante o exposto, os autos devem permanecer neste egrégio Tribunal de Justiça para ser julgado.
Intimem-se.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de abril de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora